Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110328372APR
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). RECURSOS DAS DEFESAS E DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO REFERENTE À QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 LEI DE DROGAS. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, § 4o, LEI N. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DE DAVID SAMPAIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS DEFESAS DE DOLORES MOTOS E DEIVISON BARBOSA DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença quando não houver violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao devido processo legal. 1.1. A jurisprudência é no sentido de que a nulidade, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, o que não ocorreu na espécie.
2. Comprovadas a materialidades e a autoria por meio de quebra de sigilo de dados telefônicos, depoimentos policiais que participaram da prisão em flagrante e apreensão da droga, a condenação é medida que se impõe.
3. Se as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, a natureza, a quantidade e a forma como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas demonstrarem que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição.
4.As declarações dos agentes do Estado,em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório. Nesses casos, é dever da parte trazer evidências necessárias para macular os depoimentos prestados por agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.
5.O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
6. Anatureza (haxixe) e a quantidade (1.905g) da droga apreendida são circunstâncias idôneas a fundamentar o aumento da pena-base por força do que dispõe o artigo 42 da Lei de Drogas.
7. Na segunda fase de aplicação da pena deve o Julgador, diante da ausência de critérios legais para a fixação do quantum de aumento ou diminuição, guiar-se pela discricionariedade regrada pela proporcionalidade, considerando-se razoável o patamar de 1/6 (sexto) para cada circunstância legal.
8. Aaplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 não se afigura possível quando comprovado que os agentes comercializavam de forma intensa grande quantidade de drogas, o que demonstra que se dedicavam à atividade criminosa. Ademais, a condenação por associação criminosa constitui óbice à aplicação da minorante.
9. Por ser crime equiparado a hediondo e tendo a pena sido fixada em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, não há se falar em regime aberto ou semiaberto.
10. Recursos conhecidos. Recurso da acusação provido. Recurso da defesa de David Sampaio parcialmente provido. Recursos das defesas de Dolores Motos e Deivison Barbosa desprovidos.